Tribunal: TJSP
Processo: 0023837-27.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
PROCESSO
Execução Provisória – Aposentadoria Especial com paridade e integralidade – Possibilidade:

– Aposentadoria especial com integralidade e paridade que não implica em obtenção de nova vantagem ou acréscimo remuneratório pode ser executada provisoriamente.